Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-36.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. DIFAMAÇÃO. ARTIGO 139 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ERRO DE JULGAMENTO E QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ANIMUS DIFFAMANDI NÃO COMPROVADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela querelante contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo a querelada da imputação do crime de difamação, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido na origem (ID 77987713). Contrarrazões apresentadas pela querelada (ID 77987778).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 78382554).
4. Consta da peça acusatória que, em outubro de 2024, a querelante realizou compra no valor aproximado de R$ 2.503,00 utilizando o cartão de crédito da querelada, com o consentimento desta. A querelante afirmou que, embora a operação tenha sido parcelada, a querelada passou a exigir, no mês seguinte, o pagamento integral e imediato do valor, apesar de estar ciente do parcelamento e de que a primeira parcela já havia sido quitada. Alegou que, com o intuito de prejudicá-la no ambiente de trabalho, uma vez que ambas atuam no mesmo hospital, a querelada passou a afirmar, perante diversos colegas, que a querelante teria utilizado seu cartão sem autorização, realizado empréstimo indevido e custeado viagem com o referido valor. Aduziu que a querelada também distorceu o valor efetivamente gasto, imputando-lhe conduta abusiva, além de declarar que faria “o quanto pudesse” para prejudicar sua imagem e sua vida pessoal e profissional, propagando ofensas e inverdades.
5. A querelante, em suas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e erro de julgamento, sob o argumento de que a magistrada sentenciante desconsiderou prova lícita, produzida sob o crivo do contraditório, que evidenciaria o dolo da recorrida, especialmente diante da autorização expressa para o uso do cartão. Alegou, ainda, quebra da imparcialidade judicial, tanto do magistrado que presidiu a audiência quanto da magistrada sentenciante, diante da adoção de critérios diversos na valoração das provas. Sustentou haver elementos suficientes para o decreto condenatório. Requereu o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, erro na apreciação da prova e comprometimento da imparcialidade, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento por magistrado diverso. Alternativamente, pugnou pelo refazimento da audiência ou a reanálise da prova testemunhal não apreciada. No mérito, pleiteou o provimento do recurso para reformar a sentença absolutória e condenar a querelada nas penas do art. 139 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal referem-se à análise de: (i) eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação, erro de valoração da prova e possível quebra da imparcialidade do juiz; (ii) verificar se a conduta da recorrida configura dolo específico apto a caracterizar o delito previsto no art. 139 do Código Penal; e (iii) determinar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a reforma da sentença absolutória e a consequente condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

7. No caso em exame, não se verifica a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A magistrada sentenciante apresentou, de maneira adequada e suficiente, as razões que formaram o seu convencimento, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A motivação exposta decorre da análise do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, conforme determina o art. 155 do CPP, não havendo omissão, contradição ou deficiência argumentativa aptas a comprometer o julgado. A discordância da recorrente quanto à valoração da prova não caracteriza ausência de fundamentação, tampouco configura erro de julgamento, tratando-se de insurgência quanto ao mérito da decisão.
8. Também não prospera a alegação de quebra da imparcialidade do juiz. As circunstâncias narradas pela recorrente não se enquadram nas hipóteses legais de impedimento ou suspeição previstas nos arts. 252 a 254 do CPP. Divergências interpretativas ou critérios de apreciação da prova não caracterizam parcialidade, mas expressão legítima da atividade jurisdicional. Ademais, o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, admitindo flexibilização quando não demonstrado prejuízo concreto. No caso, não há qualquer indicativo de que a prolação da sentença por juízo diverso daquele que presidiu a instrução tenha afetado a imparcialidade da análise ou causado dano processual. Preliminar de nulidade rejeitada.
9. O crime de difamação exige, para sua configuração, a comprovação inequívoca de que o agente tenha atuado com o propósito de macular a reputação da vítima perante terceiros (animus diffamandi). No presente caso, as testemunhas ouvidas não presenciaram a querelada imputando fato ofensivo à honra da querelante. Os relatos colhidos revelam apenas a circulação de comentários informais no ambiente de trabalho, sem indicação segura de autoria ou de que tais assertivas tenham sido propagadas pela recorrida.
10. Nesse quadro, a prova oral não demonstra que a recorrida tenha buscado deliberadamente ofender a honra objetiva da querelante. A testemunha Sara, inicialmente, afirmou ter ouvido que a querelada teria divulgado versões dos fatos, mas, ao detalhar seu depoimento, esclareceu que nenhuma das partes lhe relatou diretamente o ocorrido (1min37s a 1min40s – ID 77987756). Posteriormente, referiu ter visto a querelada conversando em grupos no ambiente hospitalar (5min29s a 5min47s – ID 77987756), sem, contudo, indicar qualquer afirmação concreta e depreciativa dirigida à querelante. Tal relato, isolado e impreciso, mostra-se insuficiente para comprovar o dolo específico, sobretudo diante da uniformidade das demais testemunhas em negar qualquer ato difamatório praticado pela recorrida. Ausente prova de que a querelada tenha atribuído fato desonroso à querelante perante terceiros, não há como reconhecer a tipicidade penal da conduta.
11. A responsabilização penal não pode repousar em conjecturas, impressões subjetivas ou presunções. O tipo penal em análise, por exigir demonstração clara do animus diffamandi, não se compatibiliza com hipóteses construídas a partir de rumores ou percepções isoladas. O conjunto probatório constante dos autos revela um conflito interpessoal decorrente de divergência quanto ao uso e pagamento de despesa efetuada com o cartão de crédito da recorrida, sem qualquer elemento concreto que evidencie intenção deliberada de ofensa à reputação da querelante. Diante da fragilidade da prova e da ausência de dolo específico, impõe-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.